Tribunal: STF
Processo: RE 639133
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1º, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.



    II – Verifica-se o não esgotamento das vias ordinárias quando o recurso extraordinário é interposto do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos de decisão monocrática do tribunal a quo, a qual ainda era impugnável por meio do agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC. Incidência da Súmula 281 do STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.